Tribunal: TJES
Processo: 5003058-07.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-07.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILDA ZIILSKE

APELADO: JACI BATISTA DE AGUIAR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo por ausência de pagamento das custas processuais. A apelante requer a reforma da sentença e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede de apelação, o pedido de gratuidade da justiça anteriormente veiculado em agravo de instrumento julgado prejudicado; e (ii) verificar se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi julgado prejudicado após a prolação da sentença que cancelou a distribuição, mas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo, devendo-se analisar o conteúdo de ambas as decisões para aferir eventual prejudicialidade (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024).

4. Excepcionalmente, é admissível a apreciação da gratuidade da justiça na apelação contra sentença que apenas determinou o cancelamento da distribuição, quando o tema estava pendente em agravo de instrumento julgado prejudicado, conforme precedente desta própria Quarta Câmara Cível (AC nº 5001753-30.2023.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29/07/2024).

5. A assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à Justiça àqueles que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 a 102 do CPC.

6. A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física gera presunção relativa (juris tantum), que só pode ser afastada por prova em contrário, não sendo exigida demonstração documental da miserabilidade.

7. No caso concreto, a apelante é lavradora, sem vínculo formal de trabalho, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmar a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Deonilda Zilske

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (id 15798079) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de

Zurich Minas Brasil Seguros S/A
, determinou o cancelamento da distribuição do presente feito em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 15798080), a apelante sustenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 5000902-29.2024.8.08.0000), o qual foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria, perante esta c. Quarta Câmara Cível.

Ao recepcionar o referido agravo de instrumento, verifiquei que inexistia pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual determinei que fosse intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões.

Diante da inexistência de ordem de sobrestamento da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e ordenou o recolhimento das despesas processuais, o magistrado de primeiro grau, em 24/04/2025, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. Após, em 30/07/2025, julguei, por equívoco, prejudicado o recurso de agravo de instrumento diante da prolação da mencionada sentença no processo de origem.

Diante desse contexto, a parte autora ajuizou o presente recurso de apelação cível, no qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É verdade que o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, de forma que, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação da autora, por meio de seu patrono constituído, tendo esta quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição seria a medida que se imporia, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
e não houve atribuição de efeito suspensivo por esta instância revisora na apreciação do respectivo recurso de agravo de instrumento
1
.

A via adequada para se insurgir acerca da gratuidade da justiça e, com isso, evitar o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas de ingresso nesta demanda, seria por meio do citado recurso de agravo de instrumento
2
. Proferida a decisão que julgou prejudicado aquele recurso, competia à parte autora interpor o devido recurso, qual seja o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, para demonstrar que, mesmo com a prolação da sentença no processo originário, havia a necessidade de apreciar o agravo de instrumento para avaliar se a demandante fazia jus à gratuidade da justiça.

Entretanto,
excepcionalmente no presente caso
, constato a possibilidade de rever se a autora apelante faz jus a concessão da gratuidade justiça, haja vista o equívoco cometido ao julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, considerando que o conteúdo da sentença proferida – cancelamento da distribuição justamente pela ausência do pagamento das custas iniciais – não teria o condão de afetar a análise do pleito da benesse da gratuidade, consoante já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade”
(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024, STJ).

Aliás, em hipótese extremamente semelhante, esta colenda Câmara já teve oportunidade de assim concluir, excepcionando a possibilidade de apreciação da gratuidade da justiça no recurso de apelação contra sentença que apenas determinou o cancelamento da distribuição, vejamos:

APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ALEGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. ANÁLISE DO PLEITO DE GRATUIDADE EM APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 101, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A matéria recursal ligada à temática da nulidade da respeitável sentença é secundária, porque o ponto importante consiste no debate acerca do direito à gratuidade da justiça postulada pela apelante. Isto porque a proposição de prematuridade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas processuais encontra relação direta com a temática da gratuidade da justiça, cuja apreciação estava pendente no agravo de instrumento n. 5004252-59.2023.8.08.0000, que foi julgado prejudicado por decisão monocrática.
2. - Com a prejudicialidade daquele agravo ocorreu a transmigração do tema gratuidade da justiça para o julgamento da apelação.
(...). (AC nº 5001753-30.2023.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DP 29/07/2024, TJES).

Com base nesta premissa, passo a análise do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que a apelante é lavradora e não possui vínculo formal de trabalho, inexistindo nos autos qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4° do artigo 99 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
lhe dou
provimento
, para anular a sentença objurgada a fim de determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
“A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça era agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo configurada como questão urgente, pois seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo Agravo de Instrumento em hipóteses urgentes, o que não foi feito pela Apelante. O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição se dá mediante intimação do advogado da parte, sem a exigência de intimação pessoal.” (AC nº 500104-55.2023.8.08.0014, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 30/10/2024, TJES).

2
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM 2º GRAU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias. 2. Verifica-se no caso concreto que após o inicial indeferimento da gratuidade da justiça, o benefício foi concedido à apelante no agravo de instrumento n. 5006643-84.2023.8.08.0000. 3. Deferida a gratuidade da justiça, a beneficiária está isenta das taxas e custas judiciais (art. 98, § 1º, I do CPC), motivo pelo qual o cancelamento da distribuição revela-se equivocado. 4. A decisão proferida no agravo de instrumento foi anterior à sentença, não podendo a parte ser prejudicada pela demora na comunicação ao Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (AC nº 5000547-03.2023.8.08.0049, 1ª C. Cível, DP 22/03/2024, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.